Tribunal: STF
Processo: ARE 1353584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, I, DO CPC. VERBA QUE FOI CONSIDERADA COMO PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO ADVOGADO PÚBLICO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório.



    2. Ao apreciar a ADI 2.652, esta Corte julgou procedente a ação, para, sem redução de texto, emprestar à expressão "ressalvado os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB", contida no parágrafo único do art. 14 do CPC, com a redação imprimida pela Lei Federal nº 10.358/2001, interpretação conforme a Carta, a abranger advogados do setor privado e do setor público. 



    3. Na hipótese, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a verba relativa aos honorários sucumbenciais pertence exclusivamente ao advogado público e pela existência de atuação sujeita à multa processual de litigância por má-fé, configurando situação abrangida pelo art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil.



    4. Não há aderência estrita entre a matéria discutida nestes autos e aquelas discutidas nas mencionadas ADI 6.053/DF e 2.652/DF. Nesse sentido, confira-se precedente na Rcl 48.815-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2022, vinculada a este processo. 



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    6. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    7. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, ocasião em que assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.